Tribunal: TJDFT
Processo: 0725959-53.2020.8.07.0003
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLAÇÃO DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA EX-COMPANHEIRA. AMEAÇA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIÁVEL. COMPROVADAS MATERIALIDADE E AUTORIA DO DELITO. SENTENÇA MANTIDA.
1. As provas colacionadas aos autos revelam a autoria e a materialidade do crime de ameaça, em contexto de violência doméstica ou familiar contra mulher.
2. Nos crimes envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima adquire especial relevo, haja vista que normalmente acontecem longe de olhos e ouvidos alheios. Por isso, deve ser aceita como prova, quando se mostre lógica, consistente e não evidencie vontade deliberada de prejudicar inocente.
3. A peculiaridade do caso é: o réu também proferiu ameaças de morte direcionadas à vítima na presença dos policiais civis que atenderam à ocorrência. Portanto, há provas suficientes do crime. Inviável a absolvição.
4. APELAÇÃO CONHECIDA e NÃO PROVIDA.